Tribunal: TJBA
Processo: 8035797-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035797-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERISVAN DE ANDRADE CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
ITALO DOMINIQUE DA ROCHA JUVINO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOCUMENTOS JUNTADOS E ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. O agravante alegou possuir estrutura empresarial modesta, estar enquadrado no Simples Nacional e não dispor de condições financeiras para arcar com as custas, juntando documentos que, segundo sustenta, comprovariam sua hipossuficiência. Requereu a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a oportunidade de apresentar documentação complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se uma microempresa pode obter o benefício da justiça gratuita com base na documentação juntada aos autos, à luz da necessidade de comprovação objetiva da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, exigência que se aplica também às pessoas jurídicas.

4. O Código de Processo Civil (art. 98) estende o benefício da gratuidade a pessoas físicas e jurídicas, desde que comprovem impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, admite a concessão da gratuidade à pessoa jurídica apenas em caráter excepcional e mediante demonstração inequívoca da incapacidade financeira.

6. No caso, os documentos apresentados pelo agravante revelam faturamento anual de R$ 84.000,00 e contratação de crédito bancário no valor de R$ 290.226,80, elementos incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

7. O juízo oportunizou a juntada de documentos comprobatórios, não havendo violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

8. A gratuidade de justiça constitui exceção no ordenamento, devendo ser deferida apenas diante de prova efetiva da insuficiência, o que não se verificou.

9. A possibilidade de parcelamento das custas já havia sido deferida, nos termos da Lei Estadual nº 12.373/2011 (alterada pela Lei nº 14.025/2018 e Decreto Judiciário nº 918/2020).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, alterada pela Lei nº 14.025/2018 e atualizada pelo Decreto Judiciário nº 918/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 05.05.2015, DJe 14.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035797-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ERISVAN DE ANDRADE CARDOSO e outros
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239